Tribunal: TJBA
Processo: 8097809-93.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097809-93.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSIEL SANTOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DO BACEN EM 1,32 VEZES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA EXPRESSAMENTE PACTUADA. LICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, na qual o autor pleiteou a revisão da taxa de juros remuneratórios, a declaração de nulidade da capitalização diária de juros e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que a taxa anual pactuada de 33,70% superaria de forma abusiva a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período da contratação (25,52% a.a., junho/2024), além de alegar ilegalidade na capitalização diária e ocorrência de abalo moral. A sentença reconheceu a regularidade dos encargos e afastou o pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada, superior à média de mercado em aproximadamente 1,32 vezes, configura abusividade apta a justificar a revisão contratual; (ii) se é válida a capitalização diária de juros expressamente prevista no contrato; e (iii) se há configuração de dano moral decorrente da cobrança dos encargos contratuais.

III. Razões de decidir

3. Incide o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ, sendo possível a revisão de cláusulas abusivas. Todavia, nos termos do REsp 1.061.530/RS (repetitivo), a revisão dos juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não bastando que a taxa contratada supere a média de mercado.

A taxa pactuada de 33,70% a.a., embora superior à média do BACEN (25,52% a.a.), não se mostra manifestamente exorbitante, pois a discrepância não ultrapassa patamar reconhecido pela jurisprudência como indicativo de abuso relevante. A taxa média constitui parâmetro referencial, não limite absoluto.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, conforme Súmula 596/STF, sendo inaplicável o teto de 12% ao ano, nos termos da Súmula Vinculante 7.

Quanto à capitalização de juros, é permitida a periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539/STJ e entendimento firmado no REsp 973.827/RS. Consta no instrumento contratual cláusula expressa prevendo capitalização diária, sendo válida a cobrança da taxa efetiva anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da Súmula 541/STJ.

Não configurada abusividade dos encargos, inexiste ato ilícito apto a ensejar dano moral. A mera cobrança de valores previstos contratualmente não caracteriza lesão a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado não implica, por si só, abusividade, exigindo-se demonstração concreta de desvantagem exagerada. 2. É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada em contrato celebrado após 31/03/2000. 3. A cobrança de encargos contratuais lícitos não gera dano moral.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8097809-93.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOSIEL SANTOS DA CRUZ e como apelada BANCO ITAUCARD S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em EGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA